Tribunal: TJDFT
Processo: 0714286-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0714286-72.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AGNALDO NASCIMENTO DOS ANJOS IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de AGNALDO NASCIMENTO DOS ANJOS, contra ato do d. Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, nos autos da Ação Penal no 0005154-91.2018.8.07.0003, em que responde pela prática de homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, Inc. II e IV c/c art. 14, caput, do Código Penal), no qual se alega haver constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para designação de data da sessão plenária do Tribunal do Júri (Inquérito Policial n° 575/2018-15aDPDF, Ocorrência Policial no 3.453/2018 da 23a DPDF). Em síntese, assevera o impetrante que o paciente se encontra preso há mais de 190 (cento e noventa) dias, sem que haja previsão de data para sua submissão ao Conselho de Sentença, em razão da pandemia do Covid-19. Alega que a defesa não contribuiu para o atraso, uma vez que a falta de previsão de data para o início de seu julgamento pelo Plenário do Tribunal do Júri ocorre devido à pandemia infecciosa do coronavirus, motivo pelo qual sua custódia cautelar deve ser revogada, pois já ultrapassa o prazo de 90 (noventa) dias previstos o na Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça. Acrescenta que o acusado se compromete a não entrar em contato com a vítima ou testemunhas por qualquer meio de comunicação, bem como afirma ser ele primário, sem antecedentes penais, com residência fixa e ocupação lícita, além de salientar que, caso condenado, o regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto. Por fim, sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Nesses lindes, defende que a prisão do paciente tornou-se ilegal em razão da demora injustificada para designação de data para início do julgamento pelo Plenário do Tribunal do Júri, motivo pelo qual pugna pela concessão da liberdade. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, colocando-o imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoração eletrônica. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o breve relatório. DECIDO. O presente habeas corpus será admitido apenas quanto à alegação de excesso de prazo, uma vez que a legalidade da custódia cautelar já restou devidamente apreciada por esta egrégia 1a Turma Criminal, no julgamento do habeas corpus no 0726106-25.2019.8.07.0000, Acórdão no 1222185, que, por unanimidade de votos, denegou a ordem, porquanto presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, passo ao exame do pedido relativo à alegação de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo. O impetrante afirma que o paciente se encontra preso há mais de 190 (cento e noventa) dias, sem que haja previsão de data para que seja submetido ao Conselho de Sentença por conta das medidas decorrentes da pandemia do coronavirus, o que evidencia constrangimento ilegal. Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado por ofensa ao art. 121, § 2o, II e IV c/c art. 14, II (homicídio tentado qualificado motivo fútil e recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima), ambos do Código Penal, porque, em 08 de abril de 2018, por volta de 00h15, em frente ao “Bar Lanchonete do Goiano”, em Ceilândia/DF, efetuou golpes de faca em Mauro Lúcio do Carmo Ferreira, causando-lhe lesões corporais que não o levaram a óbito em razão do pronto e eficaz atendimento médico recebido e por não ter sido atingido em região de letalidade imediata. Consta ainda que o crime foi praticado por motivo fútil, decorrente de uma discussão sobre colisão de veículos e, ainda, mediante recurso que, quando menos, dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pelo paciente, que a golpeou pelas costas, enquanto conversava com outras pessoas, em via pública (ID 16438470). Em consulta ao Sistema Processual de 1a Instância, verifica-se que, em 12/03/2020, o paciente foi pronunciado nos termos da denúncia, e a sua prisão preventiva mantida, uma vez que não houve alteração fática dos motivos que justificaram a sua decretação, consoante se infere de trecho abaixo transcrito: (...) observo que as razões expostas na decisão de ID 42939508, a qual decretou a prisão do acusado, permanecem íntegras, sendo necessária para salvaguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal. Ressalto que, de acordo com as informações trazidas pela testemunha Lucas, agente de polícia, corroboradas pelo que foi informado pela testemunha Bruno, o acusado, logo após os fatos, evadiu-se para o Estado da Bahia, em tese, com o intuito de evitar a aplicação da lei penal. Ainda, consta nos autos que o acusado permaneceu mais de 1 (um) ano foragido. Assim, recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Preclusa esta decisão, intimem-se as partes, independentemente de conclusão, para se manifestarem nos termos e no prazo do art. 422 do Código de Processo Penal. Com efeito, em exame perfunctório, não se vislumbra o alegado excesso de prazo. O crime foi praticado em 08/04/2018, a denúncia foi recebida em 08/06/2018, oportunidade em que foi decretada a custódia cautelar do paciente. Entretanto, o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 31/10/2019. A instrução foi finalizada em 05/02/2020, e concedido prazo às partes para apresentarem alegações finais, tendo sido proferida pronúncia em 12/03/2020. Portanto, o paciente encontra-se pronunciado, de sorte que se aplica, à hipótese, o Enunciado de Súmula n.o 21, do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Ocorre, todavia, que a alegação do impetrante é de que o excesso de prazo decorre da falta de previsão de data para o início do julgamento do paciente pelo Plenário do Tribunal do Júri devido à pandemia do coronavirus. Destaque-se que somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica nesse juízo de sumária cognição. Ademais, constata-se que a d. autoridade indigitada como coatora somente não designou data para a sessão plenária em virtude da suspensão das audiências e plenários por motivo de saúde pública, em face da pandemia do Covid-19. Ressalte-se que a jurisprudência desta e. Corte de Justiça se firmou no sentido de que a demora na realização das audiências se mostra plenamente justificada quando decorrente das medidas de prevenção do contágio pelo mencionado vírus. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. GRAVIDADE DOS FATOS. PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. ORDEM DENEGADA. 1. Somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica de plano, uma vez que, supostamente, trata-se de crime praticado por dois agentes, um dos quais interpôs recurso em sentido estrito em face da pronúncia, acarretando a necessidade de desmembramento do feito. Outrossim, a não designação, ainda, da sessão plenária ocorreu por motivo de saúde pública em razão da pandemia do "coronavírus" (Covid-19). 2. Conforme enunciado da Súmula 21 do colendo Superior Tribunal de Justiça, pronunciado o réu, não há falar em excesso de prazo. A verificação do lapso temporal também considera as circunstâncias e a complexidade de cada caso. O enunciado pode ser mitigado, mas não é a hipótese, pois a sessão plenária somente não foi designada em virtude da suspensão das audiências e plenários em face da pandemia de Covid-19, sendo que, assim que marcada, viabilizará o julgamento de todos os acusados em um único ato. 3. O presente caso não se enquadra nas hipóteses elencadas pela recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17-março-2020, elaborada diante do atual contexto de pandemia de corona vírus (Covid-19), a fim de reavaliar as prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, mormente porque que se trata, em tese, de crime cometido com grave ameaça e violência. 4. Se as medidas de prevenção e controle da doença no interior do complexo penitenciário estão sendo aplicadas pelas autoridades públicas pertinentes, não há que falar em violação ao direito constitucional à saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1243656, 07084078420208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se); PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ADIADA POR CONTA DA QUARENTENA IMPOSTA PARA EVITAR PROPAGAÇÃO DA COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CULPA NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO MANTIDA. 1. As condições pessoais do paciente, por si só, não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada. 2. Verificado o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, a qual supostamente teria sido motivada por guerra entre de gangues e diante do ousado modus operandi empregado, deve ser mantida a prisão cautelar. 3. Os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal não são absolutos e podem ser razoavelmente flexibilizados. 4. "A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal." (STJ, HC 567.408/RJ) 5. Ordem denegada. (Acórdão 1243445, 07078924920208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Excesso de prazo. Condições pessoais. 1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 2 - Se não há demora injustificada na instrução do feito que possa ser atribuída ao Judiciário - atos processuais praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se o adiamento de audiência em função das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da Covid-19 - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo porque persistem seus requisitos. 3 - A gravidade concreta da conduta - prática reiterada de mercancia de drogas na residência e apreensão de substâncias ilícitas (maconha e cocaína), acondicionadas de forma típica para traficância, e apetrechos utilizados no tráfico - além das passagens por atos infracionais análogos ao tráfico, justificam a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa. 4 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 5 - Ordem denegada. (Acórdão 1245464, 07081921120208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA. 1. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo. 2. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas. 3.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1245876, 07081618820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A outro giro, ainda que ultrapassado o lapso recomendado pela Corregedoria deste Tribunal, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Com efeito, sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou, em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, no tocante a alegação de que a segregação cautelar do paciente se mostra desarrazoada e desproporcional, porquanto, se condenado, cumprirá a pena em regime menos gravoso, convém destacar que, na via estreita do habeas corpus, não é possível concluir, acaso sobrevenha condenação, qual será o montante da pena, o regime prisional ou se haverá a concessão de outras medidas diversas da prisão. Por esses motivos, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Dispensam-se informações. Encaminhem-se os autos, ao Ministério Público. Na sequência, tornem conclusos para exame do mérito. Brasília-DF, 02 de junho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR